Tribunal: STF
Processo: CC 8227
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB REGIME CELETISTA. MUDANÇA PARA REGIME ESTATUTÁRIO. FGTS. PEDIDO REFERENTE AO PERÍODO CELETISTA. TEMA RG Nº 928. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, em que figura como suscitante o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Porecatu/PR, e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho, que, de ofício, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o processo nº 0001007-23.2017.5.09.0562, remetendo o feito à Justiça Comum Estadual.



    2. O Juízo suscitante invoca o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento do ARE nº 1.001.075/PI, Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral, no sentido de que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações em que se discute o direito às verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração Pública antes da transposição para o regime estatutário” (e-doc. 15, p. 7).



    3. O Tribunal Superior do Trabalho, a seu turno, mediante decisão monocrática do Relator, Ministro Alexandre Luiz Ramos, adotou como parâmetro o que decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 3.395/DF, sob o argumento de que, “ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa” (e-doc. 14, p. 4). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, assento a competência da Suprema Corte para conhecer deste conflito de competência, em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    5. A despeito de a norma não fazer expressa referência a juízos singulares, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao Pretório Excelso julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores. Cito, nesse sentido, por todos, o CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 16/08/1995, p. 1º/09/1995; e, recentemente, o CC nº 8.245/SP, de minha relatoria, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022.



    6. Vencido esse tópico, a questão controvertida consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar ação proposta por servidora pública municipal, contratada após aprovação em concurso público, sob o regime inicialmente celetista, posteriormente alterado para estatutário, em que se pleiteia o recebimento de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativo ao período anterior à mudança de regime.



    7. Ambos os Juízos, suscitante e suscitado, amparam suas decisões em julgados da Suprema Corte: o Ministro Relator do TST aponta o conhecido paradigma fixado na ADI nº 3.395/DF, ao passo que o Juízo singular da Justiça Comum adota a tese fixada no julgamento do RE nº 1.001.075/PI, Tema nº 928 do ementário de Repercussão Geral, cuja ementa foi vertida nos seguintes termos:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.”



    (RE nº 1.001.075/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 08/12/2016, p. 1º/02/2017)



    8. Rememoro, por oportuno, que, ainda em 27/01/2005, o eminente Ministro Nelson Jobim, no exercício da presidência desta Suprema Corte, suspendeu toda e qualquer interpretação da EC nº 45, de 2004, que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a “apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (ADI nº 3.395-MC/DF, j. 27/01/2005, p. 04/02/2005).



    9. Esse entendimento veio a ser referendado pelo Plenário em abril de 2006, com julgamento de mérito – em igual sentido – realizado em 15/04/2020, cujo acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 15/04/2020, p. 01/07/2020)



    10. Pois bem. Examinando detidamente as nuanças do caso concreto, entendo assistir razão ao Juízo suscitante, haja vista a prevalência do paradigma firmado no julgamento do Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral, que constitui, situação específica, por assim dizer, em relação ao que decidido na ADI nº 3.395/DF.



    11. A especificidade do caso decorre da verificação de que (i) o pedido delimitado na petição inicial limita-se ao período anterior à transmutação do regime jurídico celetista em estatutário e (ii) a causa de pedir não repercute nem decorre da relação jurídico-administrativa que rege, atualmente, o vínculo da parte autora.



    12. Com relação ao primeiro ponto, os autos dão conta de que o Município de Florestópolis/PR editou a Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 30 de março de 2016, dispondo que “o regime dos servidores públicos da administração direta do Município de Florestópolis é o estatutário” (e-doc. 4, p. 8). Trata-se, aliás, de fato incontroverso, eis que admitido na própria contestação apresentada pela municipalidade, verbis:



    “(...). Necessário informar que o Município réu, fez a alteração do seu regime de celetista para estatutário através da Emenda à Lei Orgânica n. 1/2016 (que alterou a redação do artigo 77, § 2º e revogou o artigo 77, § 3º da Lei Orgânica do Município de Florestópolis). (...).”(e-doc. 4, p. 18).



    13. Quanto ao segundo ponto, verifico que a causa petendi albergada na petição inicial refere-se ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), exclusivamente quanto ao período anterior à mudança de regime (e-doc. 1), limitação essa expressamente acolhida na sentença proferida pela Justiça Laboral. Confira-se:



    “(...). 3. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO



    A Emenda à Lei Orgânica n. 01/2016 do Município de Florestópolis adotou o regime jurídico estatutário em relação aos seus servidores, a partir de 30 de março de 2016.



    Assim, as eventuais condenações em face do Município, nesta Especializada, possuem como termo final a data de 29-03-2016, diante da incompetência para julgamento de verbas devidas na vigência do vínculo estatutário. (...).”



    14. Ainda no tocante a esse segundo ponto, considero inaplicável, in casu, o entendimento fixado pelo Plenário da Corte no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 8.909/MG, no qual, a despeito de haver também pedido relativo a período anterior à mudança de regime, a causa de pedir repercutiria na relação jurídico-estatutária, o que foi muito bem distinguido no voto-vogal do eminente Ministro Dias Toffoli, a seguir parcialmente transcrito:



    “(...). Ademais, uma vez que, em tese, existe a possibilidade de o direito previsto em lei sob a égide de regime celetista repercutir no regime estatutário, compete à Justiça comum decidir sobre sua constituição, ainda que, respeitado o prazo prescricional, a decisão retroaja para dizer sobre o direito tanto no período celetista quanto no estatutário.



    No caso dos autos, reforço a conclusão pela manutenção do processo na Justiça comum, acompanhando, portanto, o voto da Ministra Cármen Lúcia, pedindo vênia ao relator e aos que o acompanharam, tendo em vista que, embora as diferenças salariais pleiteadas por Anna Ferreira estejam fundamentadas em normas editadas entre os anos de 1986 e 1988 – antes, portanto, de o vínculo de trabalho sofrer a transmutação do regime de celetista para estatutário -, a pretensão deduzida na ação ordinária objeto da presente reclamação constitucional abrange os reflexos dessas parcelas no período que se seguiu à edição da lei que instituiu o regime jurídico único no Estado de Minas Gerais (Lei nº 10.254/90), de natureza estatutária. (...).



    (Rcl nº 8.909-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2016, p. 21/08/2017; grifos nossos)



    15. Na hipótese dos autos, reitero, a pretensão de percepção do FGTS referente ao período anterior ao regime jurídico estatutário, diferentemente do precedente supra, não decorre nem repercute nessa relação, o que afasta a competência da Justiça Justiça Comum Estadual, atraindo, por conseguinte, a competência da Justiça Trabalhista, nos moldes do que fixado no julgamento do Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral.



    16. Trago à colação, nessa mesma linha, elucidativo excerto do voto-vogal apresentado pelo eminente Ministro Roberto Barroso no julgamento da ADI nº 3.395/DF:



    “(...). 9. Por fim, o vínculo celetista estabelecido após a Constituição de 1988, se observado o requisito do concurso público, será transmutado ao regime estatutário, quando do estabelecimento do Regime Jurídico Único. No entanto, os servidores transmutados ao regime estatutário frequentemente ingressam com ações na Justiça do Trabalho para pleitear verbas atinentes ao regime celetista. Nesse contexto, a definição da competência para o julgamento da causa dependerá da análise do pedido formulado. Isso porque, se a parte suscita a descaracterização do vínculo, a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa, apto a descaracterizá-la. É o que foi decidido por esta Corte na Rcl 7208, Rel. P/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo: (...).



    (...). 10. Por outro lado, se a parte pleiteia verbas trabalhistas referentes exclusivamente ao período anterior ao estabelecimento do Regime Jurídico Único, essa Corte possui o entendimento de que a competência para o julgamento da causa será da Justiça do Trabalho. É o que se extrai do acórdão do RE 1.001.045, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado: (...).”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 15/04/2020, p. 01/07/2020)



    17. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, colhidos em conflitos de competência análogos ao presente: CC nº 7.950/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 14/09/2016, p. 1º/08/2017; CC nº 8.176/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/03/2022, p. 30/03/2022; CC nº 8.257/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/10/2022, p. 03/10/2022; e CC nº 8.260/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/10/2022, p. 07/10/2022.



    18. Ante o exposto, conheço do presente conflito e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 957 do CPC, declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    19. Comuniquem-se, com urgência, às autoridades suscitante e suscitada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator